Tribunal: TJSP
Processo: 1029019-59.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUE TEM COMO OBJETO O MESMO CONTRATO E ENVOLVE AS MESMAS PARTES, DISTRIBUÍDO À E. 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL – APLICAÇÃO DO DISPOSTO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUE TEM COMO OBJETO O MESMO CONTRATO E ENVOLVE AS MESMAS PARTES, DISTRIBUÍDO À E. 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REMESSA DOS AUTOS À CÂMARA PREVENTA. Tendo sido distribuído anteriormente à Egrégia 37a Câmara de Direito Privado desta C. Corte de Justiça recurso de apelação tirado contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito referente ao mesmo contrato destes autos e que envolve as mesmas partes, impõe-se confirmar a prevenção daquela E. Câmara, a teor do disposto no artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso não conhecido, determinada a remessa à Câmara preventa.